Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve contradição e omissão quanto à contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Em que pesem as alegações do embargante, a redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC previa que decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
5. Dessa forma, conforme indicado no acórdão, se a sentença extintiva transitou em julgado em 10/05/2016, essa data configura o termo inicial para transcurso do prazo suspensivo, que findou em 10/05/2017, data em que teve início o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido: Acórdão 1197613, 20151410041787ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: 574/578; Acórdão 1287921, 07027195220188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. No caso, em razão da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, a nova lei processual não se aplica, razão pela qual não houve interrupção do prazo prescricional pela constrição de bens penhoráveis, nos termos do atual art. 921, § 4-A, do CPC.
7. Não caracterizada hipótese interruptiva, adequada a sentença que, em 15/11/2022, reconheceu o decurso do prazo prescricional, efetivamente consumado em 10/05/2022.
8. Ademais, o autor foi devidamente intimado a se manifestar em setembro de 2022 (ID 137461322 - pág. 1), antes do pronunciamento da prescrição, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.
9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.